Tribunal: TJDFT
Processo: 0708443-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. BARULHO. ESCOLA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADO. DESFAZIMENTO DAS JANELAS. DECADÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com base no direito à privacidade (art. 5o, X, CR/88) e em decorrência do exercício do direito de propriedade (art. 1.228, CC), a construção de janelas nos parâmetros do art. 1.301 do Código Civil constitui imposição cogente, cuja infração depende exclusivamente do elemento objetivo previsto em lei.
1.1. O art. 1.302, caput, do Código Civil, estabelece o prazo máximo de um ano e dia para que aquele que teve seu direito violado requeira o desfazimento da obra.
1.2. A conclusão da obra pode ser entendida como o momento em que a edificação pode ser utilizada da forma em que se encontra e para a finalidade a que se destina.
1.3. No caso, afere-se das provas coligidas aos autos que as janelas e a quadra esportiva já estavam concluídas no início de 2022, período muito anterior à data de ajuizamento da ação, em 22/11/2023, ultrapassado, pois, o prazo decadencial.
2. O dano moral fica caracterizado quando há ofensa ao direito da personalidade, que tem na essência a dignidade humana.
2.1. Importa acentuar que, atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
2.2. O incômodo decorrente do natural e inevitável barulho produzido por grupo de crianças em aulas de educação física, atividades externas e nos horários de intervalo, não exorbita dos níveis normais de tolerância que se espera em uma convivência em sociedade.
2.3. Na espécie, não foi demonstrado nenhum fato excepcional apto a ensejar a reparação por dano moral, uma vez que os fatos alegados constituem mero aborrecimento, não importando violação a qualquer direito da personalidade.
3. Apelação conhecida e não provida.